Tribunal: TJBA
Processo: 8002247-09.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002247-09.2024.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARCELO MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, MATHEUS SOUZA DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Riachão do Jacuípe interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão do Jacuípe, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor ocupante de cargo comissionado.

2. A sentença reconheceu a competência da Justiça Comum, acolheu parcialmente os pedidos autorais, reconhecendo a prescrição quinquenal quanto ao período anterior a 12/08/2017, e condenou o município ao pagamento de décimo terceiro salário integral e proporcional, bem como férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de 12/08/2017 a 31/12/2020. Indeferiu os pedidos de FGTS, PIS-PASEP e danos morais.

3. O município foi ainda condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

4. O recurso impugnou o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas, alegando ausência de vínculo celetista e falta de prova do não pagamento, além de requerer aplicação da sucumbência recíproca quanto aos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se o servidor comissionado tem direito a décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de terço constitucional; (ii) saber se competia ao autor provar o não pagamento das verbas; (iii) saber se os honorários advocatícios deveriam ser fixados desde logo ou apenas na liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O vínculo de natureza comissionada não afasta, por si só, o direito às verbas pleiteadas quando houver previsão legal nesse sentido.

7. A Lei Municipal nº 162/1991, que institui o regime jurídico dos servidores do Município de Riachão do Jacuípe, assegura expressamente o direito ao décimo terceiro salário e férias a todos os servidores, incluindo os comissionados.

8. A jurisprudência do STF (Tema 551) autoriza a concessão das verbas em comento em casos de previsão legal específica ou de desvirtuamento da contratação.

9. Cabe à Administração o ônus da prova do pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo indevida a exigência de prova negativa pelo autor.

10. A ausência de qualquer documento comprovando o pagamento conduz à manutenção da sentença quanto ao mérito.

11. Contudo, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelo conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício, em sede de reexame necessário, para fixar os honorários de sucumbência na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento: “O servidor ocupante de cargo comissionado faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias com adicional constitucional quando houver previsão legal específica no regime jurídico do ente federativo. O ônus da prova do pagamento das verbas é da Administração Pública. Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002247-09.2024.8.05.0211
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE
e como apelada
MARCELO MARQUES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .